Tribunal: TJMT
Processo: 1017438-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017438-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), LINEIDE BENEVIDES DE FIGUEIREDO - CPF: 361.596.201-00 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS -

LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente um dos requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Lineide Benevides de Figueiredo
, tirado em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, por ela manejada.

Aduz, em síntese, que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão devidamente comprovados, portanto, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC, o pedido de tutela de urgência deve ser deferido.

Acrescenta, que caso seja mantida a decisão atacada de indeferimento da tutela antecipada, sofrerá danos físicos e psicológicos em razão das inúmeras complicações fisiológicas, psicológicas, pessoais e de relacionamento advindas do excesso de peso eliminado em razão da realização da cirurgia de gastroplastia.

Por derradeiro, afirma que as provas carreadas aos autos demonstram o caráter de urgência na realização das cirurgias reparadoras, pugnando, ao final, pela reforma da decisão interlocutória atacada.

A liminar foi indeferida.

.

O agravado apresentou contraminuta, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Os autos revelam que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer com danos morais manejada pela agravante, cuja pretensão era a determinação judicial para que o plano de saúde, ora agravado, procedesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o custeio integral das cirurgias reparadoras constantes do laudo expedido pelo médico responsável, bem como de todos os demais custos advindos do procedimento, tais como, botas, cintas, medicamentos, drenagens, etc.

A questão posta em julgamento é singela.

Isto porque o recurso ataca exclusivamente o fundamento medular do indeferimento da liminar no juízo de origem, qual seja, a inexistência de
periculum in mora
, portanto, a ausência de um dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, notadamente do laudo psicológico e do relatório médico que instruíram a exordial da demanda originária, que embora esteja evidenciada a indicação da realização dos procedimentos reparadores para corrigir as consequências advindas da perda excessiva de peso ocasionada pela cirurgia de gastroplastia, não há qualquer indicação da existência de risco iminente à saúde da paciente, ou de qualquer outra situação que aponte para imprescindibilidade imediata da realização do procedimento solicitado, circunstâncias que afastam a presença do
periculum in mora
,
conditio sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência.

Nessas hipóteses de comprovada ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, a jurisprudência pátria é uníssona sobre a impossibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, vejamos,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SOMENTE CABÍVEL EM SITUAÇÕES EXTREMADAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCABÍVEL A CONCESSÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte Munícipe contra ato tido por ilegal atribuído à juíza de direito da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, a qual determinou a antecipação de honorários periciais por parte do ente federativo municipal. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, após a interposição de recurso ordinário, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência.

II -
Para a concessão da tutela de urgência pleiteada se faz necessária a presença dos dois costumeiros requisitos centrais à liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

III - Pois bem, prima facie, ainda que se possa constatar a presença do fumus boni iuris, o fato é que o periculum in mora não se antevê, na medida em que assim considerou a instância ordinária: "Ademais, o decisum objurgado tampouco implica em prejuízo irreparável, posto que, ao final do feito, caso o ente federativo municipal reste vencedor, caberá à parte contrária, ou ao Estado de Santa Catarina no caso de lhe ser mantido o benefício da justiça gratuita, o ônus de arcar com os honorários periciais. Por tais motivos, entendo que a hipótese não comporta a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que a petição inicial merece ser indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil [...]. Por tais fundamentos, sendo passível de recurso o decisum acoimado de ilegal e abusivo, não se está diante de hipótese que comporte a excepcionalidade necessária para o cabimento do mandado de segurança, de modo que merece ser mantido o indeferimento da exordial e a extinção do feito nos termos do art. 10, da Lei n.

12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, e, consequentemente, desprovido o presente agravo interno." IV - Importa ainda ressaltar que a pretensão liminar goza de caráter satisfativo, o qual só é cabível em situações extremadas, o que não é o caso.

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019) (
destaquei
)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020